Tribunal: TJDFT
Processo: 0736539-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736539-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA DA SILVA contra decisão que não conheceu de seu agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 75800185). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do CPC). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator